Tribunal: TJDFT
Processo: 0725176-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. RECAMBIAMENTO DEFERIDO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PANDEMIA DO COVID-19. PEDIDOS PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO.
1. Prejudicado o requerimento de recambiamento do preso para esta Capital, considerando que, posteriormente à interposição do presente recurso, tal providência foi determinada pelo Juízo a quo.
2. Diante da transferência do agravante para esta Comarca, onde expiará a pena que lhe foi imposta no regime prisional semiaberto, também resta prejudicado o pleito subsidiário visando à concessão de prisão domiciliar humanitária, devido à pandemia instalada no mundo em decorrência do COVID-19. 2.1. Ademais, o custodiado não integra o grupo de risco; não apresenta quadro de saúde especialmente debilitado ou comorbidade que torne imprescindível a medida; e conta, atualmente, com 29 (vinte e nove) anos de idade.
3. Recurso conhecido e julgado prejudicado.